Tribunal: TJBA
Processo: 0345485-15.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0345485-15.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVIO DA SILVEIRA E SOUSA

Advogado(s)
:
INGO SA HAGE CALABRICH

APELADO: UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

10/05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E DANOS MORAIS. UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RATEIO DE PREJUÍZOS. ESTATUTO SOCIAL. COBRANÇA LEGÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O autor ingressou na cooperativa, assumindo os direitos e deveres de cooperado, incluindo a obrigação de participar do rateio dos prejuízos, conforme previsão estatutária e decisões assembleares.

2. O protesto realizado decorreu de dívida regularmente constituída e respaldada em documentos apresentados nos autos.

3. Não restou demonstrado abuso ou ilegalidade na cobrança, impossibilitando o reconhecimento da inexigibilidade do débito.

4. Ausência de ato ilícito apto a ensejar danos morais.

5.
Em razão do resultado do apelo, majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

6.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA QUE SE MA
NTÉM.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.